Tribunal: TJDFT
Processo: 0716465-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716465-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, MIGUEL ZUVANOV, DURVAL DA SILVA ROSA SOBRINHO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, DURVAL DA SILVA ROSA SOBRINHO, MIGUEL ZUVANOV D E C I S Ã O A CURADORIA ESPECIAL, em substituição processual e em defesa dos interesses de MZ CONSTRUTORA LTDA (ré/apelante), MIGUEL ZUVANOV e DURVAL DA SILVA ROSA SOBRINHO (réus/apelantes) interpuseram apelações (IDs 57678342 e 57678343, respectivamente) contra sentença proferida em ação de cobrança, pela qual julgado procedente o pedido para condenar MZ CONSTRUTORA LTDA, MIGUEL ZUVANOV e DURVAL DA SILVA ROSA SOBRINHO a ressarcir TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasília o valor de R$ 7.072,11 (sete mil setenta e dois reais e onze centavos) relativo a pagamento de IPTU/TLP do ano 2020 (ID 57678339). A apelada TERRACAP noticiou acordo extrajudicial firmado em 18/4/2024 com MZ CONSTRUTORA LTDA (requerida), tendo esta efetuado o pagamento de R$11.781,73 (onze mil setecentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos) para quitação do débito em atraso com aquela (ID 59773237). Alegou: “considerando que o acordo administrativo não abrangeu a verba honorária, conforme estabelecido na cláusula terceira, abaixo transcrita e do acordo anexo, assim tal verba continua sendo ser exigível. [...] A majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado na fase recursal, justifica a fixação um maior percentual, sobre o valor da condenação.” - ID59773234, p. 2. E requereu: “Diante do exposto, requer-se, que seja proferido Acórdão, para: A homologação do acordo firmado entre as partes, conforme os termos apresentados no documento anexo. A majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado na fase recursal, sugerindo a fixação do percentual de 20% no total, sobre o valor atualizado da condenação. Nesses termos, pede deferimento.” - ID 59773234, p. 3. Pelo despacho de ID60591931, determinada a intimação dos apelantes para manifestação quanto à petição de TERRACAP e quanto ao acordo (ID59773237). Pela petição de ID 60615267, a Curadoria Especial, em substituição processual e defesa dos interesses de MZ CONSTRUTORA LTDA, requereu seu descadastramento, “considerando que a empresa substituída está regularmente representada e entabulou acordo nos autos” (ID 60615267). Manifestação de MIGUEL ZUVANOV e DURVAL DA SILVA ROSA SOBRINHO pela homologação do acordo (ID 61032571). É o relatório. Decido. Insubsistente o pedido de descadastramento da Curadoria Especial, “considerando que a empresa substituída está regularmente representada e entabulou acordo nos autos” (ID 60615267): para desconstituir o patrocinio da Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial, deve vir aos autos procuração conferindo poderes a outro causídico (artigo 104, CPC). Ademais, no ponto, o STJ já exarou entendimento de que "A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória" (REsp 2062295/DF, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2023). O termo de acordo (ID 59773237, pp. 1/2) apresentado pelo patrono de TERRACAP, JOSE JOAO LOBATO FILHO (OAB/DF 13.797, procuração de ID 62987452) foi assinado por Luís Diego Gomes Carneiro (Gerente de Administração de Recebíveis Imobiliários - TERRACAP), Samuel Raposo (Chefe do Núcleo de Negociação - TERRACAP) e pelo sócio administrador de MZ Construtora LTDA, Diego Wanilton da Silva Queiroga (certidão simplificada, ID 59773237, p. 3). Nas lições de Candido Rangel Dinamarco: “Homologar significar agregar a um ato realizado por outro sujeito a autoridade do sujeito que o homologa. ( ) Ao homologar um ato compositivo celebrado entre as partes o juiz não soluciona questão alguma, referente ao meritum causae, nem decide sobre a pretensão deduzida na inicial. Limita-se a envolver o ato nas formas de uma decisão judiciária, sendo-lhe absolutamente vedada qualquer verificação da conveniência dos negócios celebrados e muito menos avaliar as oportunidades de vitória porventura desperdiçadas por uma das partes ao negociar. ( ) Por isso, cumpre ao juiz proceder apenas ao exame externo dos atos dispositivos, mediante uma atividade que se chama delibação ( ). São cinco os pontos que lhe cumpre verificar, mas nenhum deles referente aos possíveis direitos das partes: a) se realmente houve uma declaração de vontade de reconhecer o pedido, de renunciar ao direito ou de ajustar mútuas concessões entre as partes; b) se a matéria comporta ato de disposição (CC, art. 841); c) se os contratantes são titulares do direito do qual dispõem total ou parcialmente; d) se são capazes de transigir; e) se estão adequadamente representados. Esses pontos dizem respeito à ordem pública e sua verificação constitui dever do juiz, quer alguma das partes a haja requerido ou mesmo de ofício, negando homologação ao ato se lhe falta algum dos requisitos, um só que seja” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 320/321). Como visto, declaração expressa de vontade, matéria que admite autocomposição, partes capazes e titulares do direito negociado e adequadamente representadas, o acordo pode ser homologado. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença. Tratando-se de transação sem menção a pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, inviável o arbitramento judicial de tal verba porque, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pretendida verba, até o momento da transação, constituía mera expectativa de direito. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. [...] 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, efetuada transação pelas partes sem anuência do advogado de uma das partes e antes de pronunciamento judicial fixando os honorários, tem o patrono direito à verba contratual, mas não à sucumbencial, pois esta ainda se encontrava na esfera da expectativa de direito. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.074.323/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) Ante o exposto, homologo o acordo de ID 59773237, pp. 1/2, e extingo o processo com resolução do mérito (art. 87, VIII do Regimento Interno deste TJDFT e art. 487, III, “b” do CPC). Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora